Tribunal: TJDFT
Processo: 0706365-49.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706365-49.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: CAROLINA VILLELA PERCHE CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO SAFRA S.A. contra sentença da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CAROLINA VILLELA PERCHE CARNEIRO, julgou procedentes os pedidos da inicial. O réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) Carolina possuía ciência inequívoca sobre as condições do investimento contratado, conforme demonstram o termo de adesão, o questionário de suitability e a autodeclaração de investidora qualificada; 2) no termo de adesão assinado pela autora há expressa informação sobre o prazo de carência e a penalidade aplicável em caso de resgate antecipado; 3) sua atuação foi pautada na transparência, com observância do dever de prestar informações e do perfil da consumidora; 4) foram disponibilizados relatórios periódicos, extratos e acesso às informações atualizadas do investimento, o que caracteriza atuação de boa-fé (ID 72291631). Requer o provimento do recurso para que seja declarada a validade do contrato de investimento celebrado e julgados improcedentes os pedidos da inicial. Preparo comprovado (ID 72291633). Contrarrazões apresentadas (ID 72291636). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento em que Carolina pretende a restituição de valor aplicado em investimento junto ao Banco Safra, no montante de R$ 53.110,03, sem aplicação de multa. Narra a autora que, em outubro de 2020, foi procurada pelo Banco Safra por intermédio do gerente Jeromy Martins, que apresentou proposta de aplicação em fundo de investimento com promessa de rentabilidade vantajosa. A conta foi aberta na Agência 0051, vinculada à Conta no 225983-9. Sustenta que, em 2022, se dirigiu ao banco para solicitar o resgate dos valores, mas foi informada que a retirada somente seria possível em 2026. Acrescenta que, caso optasse pelo saque antecipado, seria aplicada multa, em percentual que o gerente não soube informar. Diante da ausência de clareza nos esclarecimentos solicitados, procurou outra agência, na qual foi surpreendida ao saber que a multa para retirada antecipada do valor investido era entre 30% e 40% do referido valor. Diante desse contexto, ajuizou a presente ação. O juiz julgou procedente o pedido da inicial, por entender que houve falha no dever de informação por parte do banco. O Banco Safra insurge-se contra a sentença. Argumenta, em síntese, que: 1) o conjunto probatório não foi devidamente valorado; 2) os documentos apresentados demonstram que a autora possui alta tolerância ao risco em aplicações financeiras; 3) Carolina tem experiência em investimentos e; 4) agiu com diligência e boa-fé, nos termos do contrato pactuado. Para melhor elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência para, querendo: 1) BANCO SAFRA: i) informe se a autora já teve ou tem outros investimentos junto à instituição e, em caso positivo, especifique as modalidades e o respectivo perfil de risco. Ressalte-se que não deverá informar os valores, apenas a existência de outros investimentos; e ii) apresente o inteiro teor da conversa de whatsapp mantida entre a autora e o gerente Jeromy Martins (ID 72291613), com a transcrição dos áudios, se existentes; 2) CAROLINA, apresente o inteiro teor da conversa de whatsapp mantida entre com gerente Jeromy Martins, inclusive com a transcrição de áudios eventualmente existentes, porque foi apresentado apenas trechos esparsos da conversa (ID 72291613). Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator